Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-13.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001710-13.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARGARIDA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 550.710.661-49 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – PERÍCIA TÉCNICA - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONDIÇÕES GRAVOSAS - GRAU MÁXIMO - COMPROVAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação declaratória incidental de inconstitucionalidade c/c cobrança n. 0001710-13.2018.8.11.0044 (cód.88418), ajuizado por
MARGARIDA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão, para “
determinar a implantação a) do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5º da Lei nº 035/2003; b) pagamento do adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação’.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“a pretensão da parte autora improcede tendo em vista que a Prefeitura Municipal fornece todos os EPI’s necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência razão pela qual não há direito a grau máximo de insalubridade, ou seja, tal pedido é improcedente. ”

Verbera que
“a autora apesar de já utilizar todos os EPIs necessários, suficientes para neutralizar qualquer tipo de dano a sua saúde, esta possui o recebimento de adicional de insalubridade em grau médio 20%”.

Em argumento seguinte, defende
“que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal, concedendo total auxílio”.

Assevera que
“
a perícia de insalubridade não se faz por cargo, função e atividades, como ocorreu com a perícia juntada aos autos pela requerida, mas em razão do local e das condições de trabalho
”
.

Sustenta, ainda, que
“
não é o cargo/função exercido pela requerente que enseja a insalubridade, mas o local de seu trabalho”.

Por fim, requer o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 156582248).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora.

A Constituição Federal reconhece o adicional de insalubridade como direito social do trabalhador, em seu artigo 7º, inciso XXIII, ao estabelecer:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

....

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

O adicional de insalubridade tem a natureza jurídica de vantagem "
propter laborem
" e, por isso mesmo, depende de legislação específica.

Conforme se depreende dos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, o adicional de insalubridade não se encontra listado entre os direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.

Portanto, a extensão desse direito depende da edição de lei específica de cada ente federado, a fim de regular os direitos de seus servidores.

No caso o Município de Paranatinga, a Lei Municipal n.024/1997 prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público do Município de Paranatinga e disciplina o percebimento do citado adicional ao dispor que:

“Artigo 187 –
Serão consideradas atividades ou operações

insalubres aquelas que, por sua natureza
,
condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde
.

Parágrafo único –
O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
, assegura a
percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Artigo 188 – Serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado.

Parágrafo único –
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante

Parágrafo único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Artigo 190 – O direito ao adicional de insalubridade, de periculosidade ou de penosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Artigo 191 – Haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubre ou perigosos. (...)”

Como se vê, o recebimento do referido adicional depende de prova de que a atividade desenvolvida pelo servidor, seja ele efetivo ou temporário, em respeito ao princípio da isonomia, tenha sido realizada em local insalubre.

"
In casu
" constata-se que a parte autora tomou posse e
entrou em exercício na data de 05/10/2007
, no cargo efetivo de técnico em enfermagem como servidora do Município de Paranatinga, realizando suas atividades junto ao Hospital e Maternidade São Benedito.

Realizado laudo técnico pericial (id.

156582223
, p.01/12), a Perita concluiu que:

“(...)

6. ASPECTOS LEGAIS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE

6.1 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

De acordo com o texto vigente e a legislação aplicável serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agente nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

A insalubridade é classificada, de acordo com o tipo de agente em: insalubridade por agentes físicos (ruído, calor, condições hiperbáricas, vibrações, frio e umidade); insalubridade por agentes químicos (poeiras, gases, vapores, névoas e fumos); e, insalubridade por agentes biológicos.

As atividades e operações insalubres estão reguladas pela NR 15 – Atividades e operações insalubres, a qual considera como atividades e operações insalubres as que se desenvolvem: acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12; nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14; e, comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, constantes dos anexos 7, 8, 9 e 10. Sendo passível do enquadramento legal como insalubres, somente as atividades e agentes elencados na legislação vigente.

(...)

8.2 ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES

(...)

Anexo 014 – Agentes Biológicos

Com as avaliações, inspeção e vistoria dos ambientes por onde a reclamante laborava, e de suas atividades executadas, por período de doze (12) horas no interior de uma unidade Hospitalar, junto a pacientes hospitalizados, a análise de insalubridade abrangeu a exposição a agentes biológicos.

O ambiente de labor da reclamante caracteriza-se pela exposição a agentes biológicos, pelas próprias características (ambiente para atendimento à saúde humana), além das tarefas cumpridas, que possibilitam a exposição da reclamante a material infectocontagioso, representado por secreções humanas, uma vez que mantinha por todo seu período laboral, contato com pacientes de todas as alas da unidade Hospital, inclusive aqueles em isolamento por doenças infectocontagiosa, apresentando diferentes enfermidades, ficando suscetível a várias patologias que podem ser transmitidas através das vias respiratórias.

Apesar da reclamante utilizar EPI’s (luvas, máscaras e jaleco) em todo o tempo em que estava em serviço, o mesmo apenas podem minimizar o risco de transmissão de agentes biológicos e não eliminar ou neutralizar o risco como pede a Norma Vigente.

Os materiais utilizados em todas as áreas eram esterilizados com a utilização da máquina autoclave (esterilização via calor úmido por vapor saturado sob pressão).

A insalubridade será caracterizada através de análise qualitativa relacionada à presença de agentes biológicos infectocontagiosos no ambiente de trabalho sob análise, de acordo com o Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora NR-15.

Com isto temos:

Anexo 14, da NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE, enquadra a atividade
“Trabalho ou operações, em contato permanente com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;
” determina Insalubridade de grau Máximo (40%), ou seja, sem necessidade de quantificação dos agentes insalubres, agentes biológicos infectocontagiosos, pois não há limites de tolerância.

A NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE NR-15 não indica que seja necessário se estabelecer o tempo de exposição aos agentes biológicos e a explicação para tal fato é que o Anexo 14, não possui qualquer limite de tolerância.

Durante toda a diligência, foi comunicado e observado produtos para higienização de mãos, porém mesmo com usos de EPI e materiais esterilizados há um risco para infecção por agentes biológicos
,
já que a reclamante estava em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
.

Fica caracterizada a exposição aos agentes Biológicos INSALUBRIDADE de GRAU MÁXIMO (40%)
conforme estabelece o ANEXO – 14 – Agentes Biológicos, NR-15, Portaria 3214/78, do MTE, durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada.

(....)

11. CONCLUSÃO

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela reclamante, ouvir as partes (apenas a reclamante, Margarida de Jesus Oliveira da Silva), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja
, a Reclamante laborava em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos
,
conforme NR15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante era a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes
.

No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante não está exposta a uma atividade penosa, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual.

Assim sendo, na aludida função a parte autora realiza atividades em contato permanente com pacientes ou com material infecto/contagiantes, já que era a responsável por atendimentos a pacientes com diversos diagnósticos, expondo-se a agentes biológicos. Assim, afigura-se caracterizada a insalubridade, como descrito no anexo nº 14 - Agentes Biológicos da NR 15 -Portaria 3.214 de 08/06/1978.

É-lhe devido, "
ipso facto
", o adicional de insalubridade no percentual de 40%, (quarenta por cento) nos exatos termos da sentença.

A propósito:

[...] 4
. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deve ser aplicada à hipótese o artigo 85, §4º, II, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada quando da liquidação do julgado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Paranatinga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024